Tribunal: TJMT
Processo: 0034916-03.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034916-03.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.599.729/0001-09 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA - CPF: 501.702.951-68 (APELADO), SEYLIANE BARROS DE SOUZA BARBOSA - CPF: 992.062.261-34 (APELADO), ADRIANA LAZZAROTTO - CPF: 026.899.389-01 (APELADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR ANTES DA DECISÃO – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Considerando o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável antes de reconhecer a configuração da prescrição intercorrente, assegurar às partes o exercício do contraditório, possibilitando lhes que se manifestem sobre o lapso prescricional e comprovem a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0034916-03.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, SEYLIANE BARROS DE SOUZA BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida pelo MM Juiz
Paulo de Toledo Ribeiro Junior,
da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança – Código 829082, ajuizada em face de

RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, SEYLIANE BARROS DE SOUZA BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO
, que reconheceu a prescrição e de consequência, julgou extinto o processo com fulcro com fulcro no artigo 487, II, do CPC, condenando-o a suportar as custas processuais.

O apelante aduz que dispendeu todos os esforços a fim de promover o regular andamento processual e localizar os queridos, de modo que, como não concorreu com a paralisação do processo, atribui eventual demora ao mecanismo da justiça.

Assim pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Do exame dos autos, verifica-se a ação de cobrança foi distribuída em
19/08/2013
, cujo título que a embasa é um Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES sob n. 364.306.265, no valor limite de R$ 200.000,00, com vencimento final para
03/08/2012
, e o despacho inicial que ordenou a citação data de
28/08/2013
.

Todas as cartas de citação expedidas retornaram sem o regular cumprimento, levando o requerente/apelante pleitear a por hora certa, o que foi deferido, às fls. 74.

Todavia, mandado restou negativo, razão pela qual requereu a formalização do ato citatório por edital em 20/09/2018.

Ato contínuo, o feito foi extinto ante o reconhecimento da prescrição, cujo fundamento do magistrado de primeiro grau foi no sentido de que
“Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora o requerente tenha pleiteado a citação dos requeridos por edital, quando de seu pleito (20/09/2018), já havia prescrito o título (19/08/2018).”

Nesse passo o banco se insurge apontando violação ao princípio da não surpresa estabelecido no artigo 10 do CPC, já que não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar antes da prolação da sentença, além de atribuir a demora aos mecanismos da justiça.

De fato, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC ficou definido pelo STJ que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, não para que dê andamento ao feito, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, bem como evitar a decisão surpresa, confira:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.

INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No mesmo trilhar, são os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA REQUERIDA – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE AUTORA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 487 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há prescrição intercorrente quando o autor promover os atos necessários para a citação do réu, não podendo a parte arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário. A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.”
(N.U 0021566-50.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais. O artigo 9º dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”. A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.”
(N.U 0044131-37.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Assim, em que pese a aparente prescrição do título, já que ultrapassado o prazo sem a formalização da citação no tempo estabelecido na legislação civil, além do novel entendimento do próprio STJ, por meio da sua Primeira Turma no REsp 1497506/SP, a sentença deve ser anulada para que seja oportunizado o contraditório, já que ainda prevalece a orientação firmada pela Segunda Seção do STJ no
REsp 1497506/SC.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença para que os autos retornem à origem a fim de oportunizar
o contraditório
à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020